Tribunal: TJBA
Processo: 8080535-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080535-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA FARIAS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DESCONTOS REALIZADOS DESDE 2022. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA MARIA DA SILVA FARIAS contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Paulo Afonso/BA que, nos autos de ação revisional ajuizada em face de BANCO PAN S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) incidentes sobre benefício previdenciário. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de perigo de dano, destacando que os descontos vêm sendo realizados desde setembro de 2022, sem demonstração de circunstância superveniente apta a evidenciar urgência atual. 2. Questão em discussão Discute-se se a continuidade de descontos mensais em benefício previdenciário, iniciados há longo período, é suficiente para caracterizar o requisito do perigo de dano, autorizando a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança antes da instrução processual. 3. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora se reconheça a natureza alimentar do benefício previdenciário e a relevância das alegações relativas à eventual irregularidade da contratação, verifica-se que os descontos impugnados vêm ocorrendo desde setembro de 2022. O decurso considerável de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda, desacompanhado de demonstração de agravamento superveniente da situação financeira da parte autora, enfraquece a caracterização de urgência contemporânea. A controvérsia acerca da validade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como da existência de eventual vício de consentimento, demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória. Inexistente ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção. 4. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e não provido. Tese: A ausência de demonstração de perigo de dano contemporâneo, quando os descontos em benefício previdenciário são realizados há longo período sem indicação de agravamento superveniente, afasta a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata de contrato de cartão de crédito consignado, devendo a controvérsia ser apreciada após adequada instrução probatória. Legislação e Jurisprudência · Art. 300 e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. · Artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. · Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca dos requisitos cumulativos da tutela provisória de urgência e da necessidade de demonstração concreta do perigo de dano. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8080535-85.2025.8.05.0000 interposto pelo RAIMUNDA MAIRA DA SILVA FARIAS, que se insurge contra a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, nos autos da Ação Revisional no processo 8010769-51.2025.8.05.0191, tendo como agravado o BANCO PAN S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA